Tribunal: TJES
Processo: 5009155-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009155-69.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALDILENO NOGUEIRA GAMA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA.
HISTÓRICO DE FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVOS DELITOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA
.
AUSÊNCIA DO
REQUISITO SUBJETIVO. COMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que indeferiu pedido de saída temporária com fundamento na ausência do requisito subjetivo, nos termos do art. 123, III, da Lei de Execução Penal, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão do histórico carcerário negativo do apenado, com cometimento de novo delito durante a execução das penas, fato que ensejou novas condenações criminais unificadas na Guia de Execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da saída temporária, diante do cumprimento do requisito objetivo (lapso de pena e bom comportamento atestado) e da controvérsia quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, diante do histórico de faltas graves e de condenações supervenientes pela prática de novos delitos durante a execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDI
R
3.
A saída temporária não constitui direito absoluto, estando condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal, cabendo ao magistrado aferir a compatibilidade da medida com os objetivos da pena.
4.
O requisito subjetivo deve ser analisado em toda a execução da pena, não havendo limitação temporal para a verificação do comportamento do sentenciado, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 734.258/SC; AgRg-HC 779.975/SC; AgRg-HC 795.970/SC).
5.
O agravante possui histórico de transgressões disciplinares e reincidiu na prática de crimes durante a execução da pena, incluindo tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, o que demonstra ausência de autodisciplina e comprometimento com a execução penal.
6.
O atestado de bom comportamento carcerário atual não afasta a gravidade do histórico de faltas graves e novas condenações, que revelam incompatibilidade do benefício com os objetivos ressocializadores da pena.
7.
O indeferimento do pedido encontra respaldo no sistema progressivo da pena, que pressupõe a concessão gradual de benefícios conforme o efetivo mérito do apenado, e visa assegurar que a reintegração social ocorra de forma segura e responsável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, arts. 123, III, e 112; art. 16, § 1º, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 734.258/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022; STJ, AgRg-HC 779.975/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.02.2023; STJ, AgRg-HC 795.970/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg-HC 887.574/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.09.2024; TJES, AG-ExPen 0005958-91.2021.8.08.0014, Relª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 16.03.2022, DJES 21.03.2022; TJES, AG-ExPen 0004854-64.2021.8.08.0014, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 01.12.2021, DJES 14.12.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
ALDILENO NOGUEIRA GAMA
,
em face da decisão (mov. 289.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000088-02.2019.8.08.0014, que indeferiu o pedido de saída temporária formulado em favor do ora agravante.

No
decisum
ora impugnado, a magistrada
a quo
consignou que:

“(...) Na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLVI, encontra-se previsto o princípio da individualização da pena, desse modo, as sanções impostas aos infratores devem ser personalizadas e particularizadas de acordo com a natureza e as circunstâncias dos delitos e à luz das características pessoais do infrator, sendo o mesmo de observação obrigatória pelos poderes públicos, portanto, cabe a este Juízo aplicá-la quando da execução da pena.

Por certo, as saídas temporárias não constituem direito absoluto, sendo vedado ao Juízo da Execução concedê-las de forma indiscriminada. Sua concessão deve ser analisada em cada caso concreto, a fim de se verificar a existência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Neste contexto, ao se examinar detidamente o caso em concreto, constata-se que o Reeducando possui histórico carcerário conturbado de transgressão disciplinar, tendo cometido novo delito durante a execução das penas (evento nº 86).

Com isso, resta demonstrado que o apenado não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena, a autorizar a sua saída extramuros, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos alguns julgados: (...).

Feitas estas considerações, por ausência do requisito subjetivo e por não existir compatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena, ex vi art. 123, III da Lei nº. 7.210/84, INDEFIRO o pedido de SAÍDA TEMPORÁRIA formulado em favor do reeducando ALDILENO NOGUEIRA GAMA.”.

Diante dessa conclusão, a defesa requereu a reforma do
decisum
, a fim de ser concedida a autorização da saída temporária ao reeducando, eis que “o requisito de ordem subjetiva foi preenchido, pois verifica-se o BOM comportamento carcerário, conforme se vê no evento 310.2. dos autos COM AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES E TRABALHO ATUAL”.

Pois bem. De início, ressoa evidente que o cumprimento do requisito objetivo encontra-se devidamente comprovado, por meio de simples análise do Relatório de Situação Carcerária do Sistema de Execuções Penais - SEEU, visto que o reeducando já cumpriu 47% (quarenta e sete por cento) da pena a ele imputada.

Por outro lado, o mesmo não se pode dizer a respeito do requisito subjetivo e sua correlação com a compatibilidade com os objetivos da pena.

Isso porque, conforme reproduzido nas contrarrazões recursais:

“... as informações constantes nos autos demonstram a ausência de requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício executório, em razão do reeducando possuir histórico carcerário marcado pela existência de falta grave, ao cometer novos crimes durante o cumprimento do regime aberto, dando ensejo as Ações Penais nº 0006377-97.2020.8.08.0030 e 0008537-95.2020.8.08.0030, que por sinal já foram unificadas na presente Guia de Execução Penal.

Cabe destacar que o reeducando já respondia uma condenação por crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Portanto, além da nova infração referente ao crime de mesma natureza, previsto na lei de armas (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03), ainda, praticou novo crime equiparado a hediondo, consoante condenação no crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)”.

Nessa perspectiva, e diversamente do que sustenta a defesa, sabe-se que para fins de concessão das saídas temporárias, a análise do requisito subjetivo não possui um limite temporal específico, devendo alcançar toda a execução da pena do sentenciado.

Nesse sentido:

(...). 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes. 5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018. 6. ‘
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
’ (AGRG no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 795.970; Proc. 2023/0002079-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

(...). 3.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
. 4. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 779.975; Proc. 2022/0340188-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/02/2023).

Sob esse enfoque, a reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (princípio da intervenção mínima ou da
ultima ratio
).

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e a sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando a nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou a extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se direciona ao apenado que se encontra próximo de obter a progressão para o regime prisional aberto, que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Todavia, como dito, a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Destarte, firme em tais premissas e volvendo os olhos ao caso concreto, inegável que o juízo da execução agiu de forma cautelosa e prudente no momento em que indeferiu a concessão da saída temporária ao agravante, possuidor de significativo histórico criminal e de conturbada vivência prisional.

Em verdade, tal medida revelou-se consentânea com as determinações e com os objetivos contidos na lei de execução penal, que visa proporcionar as condições ideais para a harmônica integração social do condenado, o que, no caso em comento, por ora, ainda não se revela adequada e segura.

Desse modo, não estando preenchido o requisito insculpido no inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais, qual seja, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, de rigor a manutenção do indeferimento da concessão da saída temporária.

Nesse sentido:

(...). 4.
Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, diante da análise desfavorável do mérito do condenado, com base nas peculiaridades do caso concreto, justifica o indeferimento do pleito de saída temporária pelo inadimplemento do requisito subjetivo
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 887.574; Proc. 2024/0025962-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 11/09/2024).

(...). 2. A simples inclusão do reeducando no regime prisional semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123 da Lei n. º 7.210/84, o que impossibilita interpretação contraria ao texto legal tendente à dispensa dos requisitos objetivo e subjetivo.
3. Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 4. Recurso desprovido.
(TJES; AG-ExPen 0005958-91.2021.8.08.0014; Relª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 16/03/2022; DJES 21/03/2022).

(...). 2.
Ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada, isto é, compatível com os objetivos da pena. Em relação a este requisito, previsto no inciso III do art. 123, CPP, o magistrado deve analisar se a saída temporária é medida condizente com as especificidades da situação do apenado, sendo capaz de prepará-lo para retornar ao convívio social.
Logo, não se trata de mero relaxamento da pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0004854-64.2021.8.08.0014; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

E não é só. Perfilhando de idêntico entendimento, o judicioso parecer ministerial consignou que “não se pode perder de vista que a falta grave cometida pelo apenado não é trivial, posto que reincidiu em delito previsto no Estatuto do Desarmamento, denotando a renitência do seu comportamento transgressor”.

Ou seja, considerando que o Juízo
a quo
entendeu que a saída temporária, que se implementa no meio social de forma direta e sem vigilância, como ocorre em visita aos familiares, provocará reflexo negativo no processo de ressocialização do apenado, notadamente diante da evasão do sistema prisional em ocasião pretérita, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada, mesmo porque o entendimento esposando no
decisum
está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)